Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ETAPA AVALIATIVA DE CÁRATER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO. NÃO-RECOMENDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGIMITIDADE. PRESTIGIAÇÃO. LAUDO ASSINADO POR UM ÚNICO PSICÓLOGO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBJETIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DO RESULTADO AVALIATIVO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DISPENSA DE TRATAMENTO CASUÍSTICO A CONCORRENTE ELIMNADO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE E MORALIDADE. PRESERVAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. ISONOMIA NA AVALIAÇÃO. PRESTÍGIO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Emergindo a avaliação psicológica de previsão editalícia respaldada em exigência legal e tendo sido promovida de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, facultando-se ao concorrente a aferição dos resultados que obtivera e a reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por ter sido considerado não-recomendado não se reveste de ilegalidade de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame após ter sido reputado não enquadrado no perfil psicológico exigido, inviabilizando, diante da inverossimilhança dos argumentos que aduzira, a antecipação da tutela que reclamara objetivando prosseguir nas fases subsequentes do certame.
2. Emoldurada a avaliação psicológica sob critérios previamente estabelecidos e aferido que, conquanto permeada pelo subjetivismo que lhe é imanente, não ficara adstrita à discricionariedade da banca examinadora, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pelo avaliando, reveste-se de legitimidade, devendo o apurado ser prestigiado em nome dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas e como forma de ser privilegiado o concurso como meio de seleção que concilia o mérito com o princípio democrático, assegurando a todos os concorrentes oportunidades iguais e o direito de serem avaliados sob critérios universais como pressuposto para o ingresso no serviço público.
3. Ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara a inabilitação, não assiste lastro para imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes aplicados, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara de previsão legal e editalícia, se fora aplicada de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, inclusive porque não está provido de conhecimentos aptos a aferir a adequação de testes psicológicos.
4. Inexistindo demonstração de que o exame psicológico que constituíra etapa integrante de certame público não fora confeccionado e aplicado sob a batuta da banca examinadora, divisando-se unicamente que o laudo que a banca confeccionara após a realização dos testes correlatos é que está subscrito por um único profissional da psicologia, e, ademais, que o recurso administrativo que interpusera o candidato restara devidamente apreciado, inviável cogitar-se de nulidade do teste sob esse prisma, notadamente se aferido que o teste fora aplicado de forma indistinta e mediante acompanhamento dos concorrentes indicados pela banca examinadora, porquanto desnecessário, por óbvio, que na aplicação dos testes estivessem os candidatos aí assistidos e fiscalizados por três profissionais da psicologia.
5. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a subsistência de verossimilhança recobrindo a argumentação desenvolvida, conduzindo à plausibilidade do direito postulado, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada, ainda que de forma precária (CPC, arts. 294 e 300), requisitos que não se fazem presentes em situação em que persegue o candidato a invalidação da decisão advinda da banca examinadora que, pautada pelos requisitos estabelecidos pelo edital que dispõe sobre o concurso, reputa-o não recomendado na fase de avaliação psicológica, inclusive porque, defronte os argumentos desenvolvidos pelo concorrente, deve sobejar, até eventual infirmação em sede de dilação probatória, a presunção que reveste a decisão administrativa de legitimidade.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.